Tribunal: TJSP
Processo: 2078628-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória de urgência – Ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela – Medida concedida para determinar que o réu se abstenha de incluir ou proceda a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Fixação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela provisória de urgência – Ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela – Medida concedida para determinar que o réu se abstenha de incluir ou proceda a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Fixação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição bancária, cabível nos termos do art. 519, combinado com os arts. 536, § 1o e 537, todos do NCPC – Quantificação no importe de R$ 500,00 - Montante que comporta ser mantido, atento às peculiaridades do presente caso - Cobrança, porém, que deve ser limitada a vinte (20) dias multa – Prazo para cumprimento da obrigação que se mostra razoável - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078628-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado GABRIELA GOMES DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078628-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.800
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078628-71.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGVDA: GABRIELA GOMES DE ABREU
Agravo de Instrumento Tutela provisória de urgência Ação
declaratória de nulidade contratual, cumulada com pedido de
indenização por danos morais e antecipação de tutela Medida
concedida para determinar que o réu se abstenha de incluir ou
proceda a exclusão do nome do autor do cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito - Fixação de multa diária para o caso de
descumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição
bancária, cabível nos termos do art. 519, combinado com os arts.
536, § 1o e 537, todos do NCPC Quantificação no importe de R$
500,00 - Montante que comporta ser mantido, atento às
peculiaridades do presente caso - Cobrança, porém, que deve ser
limitada a vinte (20) dias multa Prazo para cumprimento da
obrigação que se mostra razoável - Recurso provido em parte.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra r. decisão (fls. 357 dos autos de origem) que, em ação declaratória de
nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e
antecipação de tutela, concedeu à autora a tutela de urgência para determinar
que o banco réu se abstenha de incluir ou proceda a exclusão do nome da
agravada do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de setenta e
duas (72) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Insurge-se o agravante, alegando a desnecessidade
da aplicação da multa diária que lhe foi imposta, pois em momento algum o
banco se negou a cumprir a referida determinação. Ressalta que está clara a
lesão grave e de difícil reparação com a aplicação da multa diária, que
acarretará enriquecimento ilícito ao agravado, desse modo deve ser concedido
o efeito suspensivo ao presente recurso. Sustenta que não estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, por isso, a
decisão deve ser revogada. Salienta que, no caso de manutenção da multa
diária, seu valor deve ser revisto, pois foi fixado em valor excessivo.
Assevera que não houve limitação das astreintes, o que poderá acarretar
excesso de execução. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso preparado e recebido sem a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078628-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta pela parte contrária.
É o relatório.
A
irresignação
do
agravante
merece
ser
parcialmente acolhida.
A agravada ajuizou a presente ação declaratória de
nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e
antecipação de tutela, alegando, em suma, que foi surpreendida com diversas
transações bancárias que não realizou, em especial, a contratação de dois
empréstimos na modalidade CDC, no valor total de R$ 23.773,16. Requereu a
tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos aos mencionados
empréstimos, mediante o depósito judicial de R$ 19.773,16, o que restou
deferido pelo MM. Juiz a quo. Alegou ter recebido notificação informando a
inscrição de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, mesmo
após ter-lhe sido concedida a tutela antecipada.
A MMa Juíza da causa, considerando evidenciada a
verossimilhança das alegações da demandante, deferiu liminar, nos seguintes
termos:
Fls. 351/356: a fls. 93 foi deferida a liminar para
que o banco requerido se abstenha de cobrar o débito em discussão nos
presentes autos. A interrupção na cobrança pressupõe que atos como a
inclusão do nome da autora nos cadastros desabonadores de crédito sejam
interrompidos.
Intime-se o banco requerido para abster-se de
incluir o nome da autora em qualquer cadastro de proteção ao crédito, sob
pena de multa diária de R$500,00. Caso a inclusão tenha sido efetivada,
concedo ao réu o prazo de 72 horas para exclusão, sob pena de igual sanção.
A concessão desta medida merece ser mantida,
tendo-se em vista que, uma vez concedida a tutela de urgência para suspender
os descontos relativos aos empréstimos, cuja legitimidade da contratação está
sendo questionada nesta ação, não poderia o banco réu negativar o nome da
demandante pela inadimplência destes empréstimos. Cabe ressaltar que o
agravado não interpôs qualquer recurso contra a decisão que determinou a
suspensão dos descontos, informando, inclusive, o cumprimento desta
decisão. Estão configurados, portanto, os requisitos necessários para
concessão desta medida em favor da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078628-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A fixação da multa diária, por sua vez, encontra
amparo no art. 537, do CPC/2015, que faculta ao Juiz, nas ações que tenham
por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, impor multa
diária ao réu para compeli-lo a cumprir o preceito judicial que lhe foi
determinado, cuidando-se das chamadas astreintes. Assim, a simples alegação
do agravante de que não estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar e que o valor da multa foi fixado em valor excessivo, não tem o
condão de obstar sua fixação.
A astreinte tem por objetivo compelir a parte a
praticar o ato judicial determinado ou a abster-se de praticar determinado ato,
cumprindo assim o comando imposto pelo Juiz. Cuida-se, portanto, de meio
coercitivo indireto, podendo, inclusive, levar o devedor à insolvência, por não
haver limite para sua fixação.
É certo, outrossim, que o parágrafo 1o de
mencionado artigo faculta ao juiz, até mesmo de ofício, modificar o valor ou
a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva. Deve, por isso, ser limitada para evitar o enriquecimento sem causa
da outra parte, atento também aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso vertente, é de se notar que a multa foi
fixada em R$ 500,00 por dia, a qual, atento à sua finalidade e à capacidade
financeira do agravante, afigura-se razoável e condizente com a natureza e
importância da relação jurídica estabelecida entre as partes, cuidando-se aqui,
ademais, de medida que comporta ser facilmente cumprida pelo agravante.
Entretanto, a multa não pode ser fixada sem previsão
de teto ou limite, para evitar o enriquecimento sem causa da outra parte,
atento também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, é o caso de limitar-se referida multa em vinte
(20) dias multa.
Ressalte-se, também, que o prazo fixado para
cumprimento da obrigação de fazer se mostra razoável, visto que refere-se,
unicamente, exclusão do nome da demandante do cadastro de inadimplentes,
caso já tenha ocorrido a negativação, inexistindo qualquer dificuldade para
atender a determinação judicial feita para tanto.
Se a questão está “sub judice” e há ordem judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078628-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
determinando o seu cumprimento, é elementar que não pode ser tratada como
simples procedimento de rotina, cabendo ao agravante providenciar o seu
cumprimento em caráter de urgência, ressaltando expressamente que se trata
de cumprimento de ordem judicial.
E se for levado em conta a data em que o agravante
foi intimado desta decisão (20.03.20), é de se verificar que o agravante já
poderia e deveria ter providenciado o seu cumprimento há muito tempo.
Conclui-se, por isso, que a irresignação do agravante
merece ser parcialmente acolhida unicamente para limitar o valor das
astreintes, nos moldes supracitados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator